Tribunal: STF
Processo: HC 235816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática pela qual extingui o writ, sem apreciação do mérito, tendo em vista que o impetrante não procedeu à correta formação dos autos, no prazo de 5 dias, conforme determinado no despacho constante no eDOC 5.



    Nas razões recursais, o agravante diz que seu prazo estava suspenso, razão por que está equivocada a decisão que extinguiu o feito em virtude de sua inércia.



    No mérito requer o provimento do agravo, com a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos requeridos na inicial. 



    É o relatório.



    Decido.



    Tem razão o agravante. Com efeito, o prazo recursal ainda estava em vigência, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo à análise do mérito.



    Na inicial do presente writ, a impetrante busca a concessão da ordem “para que seja declarada nulidade da ação penal a fim de que seja oportunizada a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Paciente, por esse cumprir com todos os requisitos necessários e essa norma lhe ser mais favorável, além do próprio MPF ter se manifestado a favor desse pleito”. (eDOC 1, p. 19)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, como incurso no art. 334-A, §1º, I e IV e §2º do Código Penal, c/c Decreto-Lei nº 399/1968 e 15 da Lei nº 7.802/89; e 1 ano de detenção, pelo cometimento do delito previsto no art. 70 da Lei nº 4.117/92.



    Nos embargos de declaração opostos em face do acórdão de apelação, o impetrante requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do ANPP. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolheu os embargos, nos seguintes termos:



    “Ainda assim, em respeito ao princípio da ampla defesa, foi dada oportunidade ao Ministério Público Federal de se manifestar acerca dos embargos opostos, oportunidade na qual não revelou interesse na propositura do acordo de não persecução penal, no estágio atual do processo. 



    No entanto, em que pese o âmbito da discricionariedade na atuação do Ministério Público no oferecimento do ANPP, não foram trazidos elementos que motivassem a insuficiência da medida. 



    Diga-se, por fim, que o art. 28-A, §14, do CPP, enseja a possibilidade de o próprio interessado recorrer da decisão ministerial, no âmbito do próprio Parquet, devolvendo toda a matéria à superior instância do órgão. Contudo, tal artigo tem aplicação na fase pré-processual. 



    No caso da aplicação retroativa do ANPP aos feitos em curso, a hipótese é de eventual manejo do art. 28, na sua redação original que foi mantida em vigor pelo Supremo, tendo em vista que já existe processo e cognição judicial. 



    Aplicado esse dispositivo à questão do ANPP, analogicamente e por extensão do raciocínio da Súmula 696, o juiz ou tribunal poderá se valer do art. 28 e remeter os autos à Procuradoria-Geral, quando discordar das razões de que se houver valido o membro do Parquet para rejeitar a oferta do acordo. 



    No presente caso, como exposto, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, bem como não há elementos nos autos que indiquem eventual reiteração delitiva, com o que se mostra cabível a aplicação do art. 28 do CPP. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor de LUAN PETTERSON PICADA PEREIRA, para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República”. (eDOC 2, p. 237)



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, nos autos do Resp 2.087.221/MS, para afastar a possibilidade de remessa dos autos ao órgão ministerial para o oferecimento do acordo de não persecução penal, ao fundamento de que a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei 13.964/2019. Vejam-se trechos do ato apontado como coator:



    “In casu, tendo sido recebida a denúncia antes que entrasse em vigor a Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, inclusive com sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, não se pode falar na aplicação do art. 28-A do CPP. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a possibilidade de remessa dos autos ao órgão ministerial para avaliação acerca do oferecimento do acordo de não persecução penal, em relação ao acusado LUAN PETTERSON PICADA PEREIRA”. (eDOC 2, p. 255-256)



    Recentemente, a Lei 13.964/2019 consagrou na legislação o cabimento do denominado “Acordo de Não Persecução Penal”. Pode-se afirmar que o ANPP é um negócio jurídico processual em que se busca a conformidade do imputado à acusação, ou seja, sua aceitação às sanções pactuadas e a sua submissão, sem resistência, à pretensão punitiva estatal. 



    De acordo com a novel legislação, o ANPP deve ser oferecido ou aceito pelo MP se atendidos os requisitos previstos na legislação atual, de modo que eventual recusa precisa ser devidamente motivada e pode ser submetida à revisão por órgão superior internamente na instituição. 



    Acerca do momento adequado para o oferecimento do ANPP, esta Suprema Corte, nos autos do referido HC 185.913, na qual se fixou as seguintes teses:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.



    Veja-se a ementa desse precedente paradigma:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC”. (HC 185913, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje. 19.11.2024)



    Desse modo, observa-se que o paciente suscitou a remessa dos autos ao Ministério Público nos embargos de declaração opostos em face do acórdão de apelação, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão, de modo que deve ser restabelecido o acórdão que determinou a remessa dos autos ao Parquet, a fim de que se pronuncie acerca da possibilidade do acordo de não persecução penal.



    Em sentido semelhante, colho os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (DESDE QUE NÃO TRANSITADO EM JULGADO). PRECLUSÃO. PEDIDO. DEFESA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. BOA-FÉ. AGRAVO IMPROVIDIO. I – A Lei n. 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgado e mesmo que ausente a confissão. IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, por unanimidade, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”. V – No HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou-se que o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em nome do princípio da boa-fé, deve ser solicitado pela defesa na primeira oportunidade de intervenção nos autos. VI – No caso concreto, apesar de o acusado não ter requerido o acordo na primeira oportunidade de manifestação no processo, não transcorreu longo período de tempo para a defesa fazê-lo, o que evidencia a boa-fé. Ademais, à época, não havia jurisprudência sobre o momento oportuno para requisição do ANPP. VII – Agravo improvido”. (ARE 1455778 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 21.2.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. Acordo de não persecução penal (ANPP). I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência deduzidos em anterior agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 4. Possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal em todos os casos em que não houver condenação definitiva. III. Razão de decidir: 5. Ausência de omissões no acórdão questionado. 6. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. O Plenário do STF, em 18.9.2024, DJe 20.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, com a fixação da seguinte tese: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 8. Pretensão da defesa que merece prosperar, em parte, mediante a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo: 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para após a conclusão deste julgamento, suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação”. (ARE 1475261 AgR-EDv-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje. 8.1.2025)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Juízo onde tramita o processo que abra vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que ele se manifeste sobre a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente